Tribunal: TJMT
Processo: 1026850-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026850-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADRYEL GOMES FERREIRA - CPF: 052.678.761-94 (APELANTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - CNPJ: 18.301.267/0001-84 (APELADO), RAFAELA PUGLIA FRANCISCO - CPF: 428.033.108-13 (ADVOGADO), MARCELA CASTEL CAMARGO - CPF: 274.444.108-28 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 005.714.976-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito do Consumidor e Civil. Apelação Cível. Indenização por danos morais e materiais. Programa Universidade para Todos (Prouni). Perda de bolsa de estudos. Falha na prestação de serviços. Inobservância do prazo para envio de documentos e efetivação da matrícula. Culpa exclusiva do consumidor. sentença mantida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais. O autor alegou que a perda de bolsa integral do Prouni decorreu da falha na prestação de serviços da instituição de ensino.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a perda da bolsa de estudos se deu em razão de falha na prestação de serviços da instituição de ensino ou da inobservância de obrigações editalícias pelo autor

III. Razões de decidir

3. O edital do Prouni estabelece que o candidato deveria apresentar a documentação exigida em até dois dias úteis após a inscrição.

4. Não há nos autos prova de que o autor tenha cumprido o prazo ou as etapas necessárias pelo edital para consolidação da bolsa, em conformidade com o regulamento do programa.

5. O prejuízo alegado decorreu da inobservância do autor às regras editais, configurando culpa exclusiva do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “
A perda de bolsa de estudos concedida pelo Prouni, decorrente da inobservância pelo candidato dos prazos e etapas previstas no edital regulador, não configura falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino, eliminando o dever de indenizar”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, eu; arte. 85, § 2º e § 11. Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante
:
TJMT, Apelação Cível nº 1048209-76.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31/07/2024; TJMT, RAC nº 00049726820128110015, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ADRYEL GOMES FERREIRA
,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº
1026850-02.2022.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra OBRAS SOCIAIS E EDUCAIONAIS DE LUZ
, por reconhecer que “
as alegações do autor carecem de verossimilhança, à medida em que não fez sequer prova mínima de que realizou a matrícula no site da instituição
”, tendo ele comprovado “
tão somente a inscrição no ProUni, contudo, não trouxe um início de prova que seja a fim de, minimamente, demonstrar que realizou todos os procedimentos necessários
”,
julgou o pedido improcedente, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da concessão da AJG
(cf. Id. nº 247208677).

No recurso vinculado ao Id. nº 247208679, o autor/apelante insiste na tese de falha na prestação de serviço pela ré/apelada, consubstanciada na morosidade em encaminhar a documentação exigida pelo PROUNI (Programa Universidade para Todos) para que o autor obtivesse bolsa integral para o curso de Educação Física, resultando na perda da oportunidade de receber a bolsa de estudos ofertado pelo Governo Federal, fatos totalmente ignorados pela r. sentença recorrida e devem ser reanalisados nesta instância recursal.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido indenizatório formulado na inicial seja julgado procedente (cf. Id. nº 229224233).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 247208681).

É o relatório.

Data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor Adryel Gomes Ferreira ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ter participado da edição de 2020 do “Exame Nacional do Ensino Médio – Enen”, e obteve nota que possibilitou sua concorrência às bolsas de estudos ofertadas pelo Governo Federal através do “Programa Universidade para Todos – Prouni”, tendo se cadastrado na pré-seleção para o curso de Educação Física.

Afirma que realizou a inscrição no Prouni no dia 15/09/2020, e o prazo limite para comparecer a instituição de ensino para comprovação das informações exigidas pelo programa e efetivação da matrícula seria até o dia 17/09/2020, contudo, mesmo tendo diligenciado junto à ré para que esta encaminhasse a documentação exigida pelo programa “
a instituição de ensino superior não procedeu com o lançamento do nome do autor no sistema do governo federal até a data limite
”, e por falha na prestação de serviços, perdeu a oportunidade de oferta da bolsa de estudos.

Disse que o ato ilícito em questão, refere-se ao incontroverso prejuízo de ordem material e moral sofridos pelo autor “
que infelizmente não terá sua vaga no curso de Educação Física garantida
”, devendo, portanto, ser condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, além de lucros cessantes, já que “
um profissional da área, com vínculo empregatício, poderia ter remuneração no importe de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), tendo por base o valor pago para professores da citada área do ensino superior
” (cf. Id. nº 247207183).

A r. sentença julgou os pedidos improcedentes pelos seguintes motivos:

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
Adryel Gomes Ferreira,

em desfavor de
Universidade Santo Amaro – UNISA,

na qual alega que foi aprovado no processo seletivo do Programa Universidade para Todos (ProUni) para o curso de Educação Física, na modalidade de ensino à distância (EAD), na Universidade Santo Amaro (UNISA). No entanto, afirma que, por erro da instituição ré, não conseguiu efetivar a matrícula, apesar de ter cumprido todos os requisitos e apresentado a documentação necessária. Segundo o autor, a falha da ré resultou na perda da bolsa de estudos concedida, o que prejudicou sua formação acadêmica e futura carreira profissional.

Sustenta que a conduta da ré lhe causou não apenas danos materiais, mas também morais, devido ao desgaste emocional e às oportunidades perdidas decorrentes da impossibilidade de concluir o curso. Alega que, por conta do atraso em sua formação, deixou de receber salários na ordem de R$ 2.300,00 mensais, o que corresponde a um total de R$ 27.600,00 a título de lucros cessantes.

Pleiteia a condenação da ré a oferecer uma bolsa integral de estudos até a conclusão do curso, além do pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 27.600,00, referente aos lucros cessantes, e de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em sede de contestação, id. 101558442, a requerida apresenta preliminar de inépcia da inicial. No mérito, reconhece que o autor foi aprovado no processo seletivo do ProUni, contudo, alega que a perda da bolsa ocorreu devido à desídia do próprio autor, que não formalizou sua matrícula no prazo estipulado, apesar de todos os procedimentos necessários terem sido informados e amplamente divulgados pela instituição.

Argumenta que o pedido de indenização por danos materiais e morais é descabido. No que tange aos lucros cessantes, alega que o autor se baseia em suposições e expectativas, sem apresentar provas concretas de prejuízo financeiro.

Quanto aos danos morais, a defesa alega que a perda da bolsa foi resultado de culpa exclusiva do autor, que não tomou as providências necessárias para garantir sua matrícula, tornando, portanto, indevido qualquer pedido de compensação.

Diante disso, pugna pela improcedência dos pedidos formulados pelo autor, além da extinção do processo, com base na inépcia da petição inicial e na ausência de comprovação dos danos alegados.

Réplica à contestação, id. 103056525.

Instados a especificarem provas, id. 123478444, a parte autora pediu a produção de prova oral, enquanto a requerida postulou o julgamento antecipado, ids. 123551650 e 123566204.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, é certo que a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa da parte ré, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, tanto que a parte ré apresentou defesa, rebatendo a pretensão da parte autora. Por isso,
rejeito
essa preliminar.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90 (...).

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

A fim de comprovar suas alegações, a parte autora trouxe aos autos o comprovante de inscrição no Prouni, id. 90221241; bem como apresentou conversas realizadas com os prepostos da parte requerida, id. 90221243 e 9022244.

A requerida, por sua vez, reconhece que o autor foi pré-selecionado para o processo seletivo do PROUNI, contudo, assevera que este deixou de efetivar sua matrícula, conforme calendário de processo seletivo id. 101558468, o qual previa que, entre os dias 15 e 30 de setembro os candidatos deveriam, nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição, comprovar as informações prestadas, e do dia 29 de setembro a 16 de outubro, deveriam realizar a matrícula em si.

A requerida comprovou, ainda, que em seu site havia as informações pertinentes ao processo seletivo e à matrícula,
vide
ids. 101558467 e 101558470, bem como que as informações pertinentes estavam previstas em seu manual de normas acadêmicas, id. 101558472.

Pois bem. Diante dos fatos apresentados, e em que pese a inversão do ônus probatório, inerente às relações de consumo e devido à hipossuficiência da parte autora, verifica-se que as alegações do autor carecem de verossimilhança, à medida em que não fez sequer prova mínima de que realizou a matrícula no site da instituição, conforme devidamente divulgado por esta. É que o autor comprovou tão somente a inscrição no ProUni, contudo, não trouxe um início de prova que seja a fim de, minimamente, demonstrar que realizou todos os procedimentos necessários.

Deste modo, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, bem como verossimilhança nas alegações autorais, não há que se falar na procedência dos pedidos.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformado com o édito judicial, o recorrente insiste na tese de falha na prestação de serviço da instituição de ensino, que decorre de sua desídia na regularização de sua situação acadêmica para fins de obtenção da bolsa de estudos ofertada pelo Governo Federal, principalmente porque
não procedeu com o lançamento do nome do autor no sistema do governo federal até a data limite
”,
fazendo jus, portanto, à indenização a título de danos morais e também materiais, na modalidade de lucros cessantes.

Sendo assim, a controvérsia posta tem como objetivo analisar se a reprovação do apelante no “
Programa Universidade para Todos – Prouni”,
se deu por inércia da instituição de ensino quanto à análise dos documentos por ele protocolados junto ao sistema do programa governamental.

No caso, extrai-se do Edital nº 53, de 03 de setembro de 2020, que regulamenta o processo seletivo do Prouni para ocupação de bolsas remanescentes do segundo semestre de 2020, que os candidatos pré-selecionados deveriam se inscrever para a ocupação de bolsas exclusivamente pela internet, por meio da página do programa, e comprovar, junto à instituição de ensino, “nos dois subsequentes ao da sua inscrição” as informações prestadas em sua ficha de inscrição conforme previsão expressa no item 3.1 do Edital (cf. doc. Id. nº 247208659).

No entanto, o protocolo apresentado no Id. nº 247207189, registra que o autor se inscreveu no programa no dia 15/09/2020, e teria até o dia 17/09/2020, para comparecer à instituição de ensino com a documentação necessária à comprovação das informações constantes da ficha de inscrição, contudo, não há nos autos prova de que o autor encaminhou, nos dois dias úteis subsequentes ao da inscrição, os documentos exigidos para fins de consolidação da bolsa de estudos, conforme determinado no edital regulamentador do processo seletivo Prouni.

Consta dos autos apenas conversas por aplicativo WhatsApp com preposto da instituição de ensino (cf. doc. Id. nº 247207191), porém, tal método de tratativa não é o exigido no edital, cujo teor estabelece, sem margem para dúvidas, no item
3.1., que “
O CANDIDATO que tenha efetuado inscrição à bolsa de que trata este Edital deverá entregar a documentação à respectiva IES nos 2 (dois) dias úteis subsequentes ao da sua inscrição para proceder à comprovação das informações prestadas
”, e também no item 3.1.1., que “
A entrega da documentação de que trata o subitem 3.1
poderá ser realizada por comparecimento à respectiva IES ou por meio de encaminhamento virtual
” (cf. doc. Id. nº 247208659), ou seja, não seria providência demasiadamente complexa a ser adotada, bastaria ao autor ter instruído os autos com a prova do protocolo da entrega e/ou do envio dos documentos à instituição de ensino ré para a formalização da sua matrícula, em observância ao cronograma para disponibilização da bolsa de estudos, o que no caso, não ocorreu.

Assim, não há como acolher a irresignação do recorrente de que a instituição de ensino se manteve inerte após a entrega da documentação acarretando a sua reprovação junto ao Prouni pelo simples fato de que não há prova de que ele tenha diligenciado para cumprir o prazo de entrega da documentação exigida pelo sistema do programa governamental no período de até 17/09/2020.

E tendo em vista a inobservância do prazo pelo apelante para fins de regularização dos documentos e efetivação da matrícula no curso pretendido, teve sua bolsa de estudos concedida pelo Prouni cancelada em 15/04/2021, tendo em vista não ter comparecido na sede da instituição como determinam a portarias normativas regulamentadoras do programa governamental (cf. doc. Id. nº 247208664), constatando-se a inércia do apelante em dar prosseguimento à sua matrícula junto à instituição ensino após a sua aprovação na segunda etapa do programa.

Convém ressaltar que o cronograma do processo seletivo do Prouni deve ser acompanhado pelos candidatos no
site
da Unisa, onde é possível acompanhar a divulgação de todas as etapas dos concursos de bolsa, classificação, prazo para aderir à lista de espera, divulgação da lista de espera e demais etapas até a efetivação da matrícula no curso escolhido (cf. Id. nº 247208660).

Importante esclarecer, ainda, que, mesmo se a documentação tivesse sido entregue à instituição de ensino mediante o recebimento do protocolo, tal ato ainda não

corresponderia à última etapa para garantir a vaga pleiteada, pois, é possível que haja a necessidade de apresentação de documentos adicionais, medida de inteira responsabilidade dos candidatos pré-selecionados, conforme exigência prevista no item 3.4 do edital.

Diante deste cenário, ausente qualquer prova capaz de caracterizar a conduta da instituição de ensino como ilícita, bem como inexistente nos autos a demonstração de prejuízos de ordem moral e material ao apelante a ensejar reparação, sendo evidente que o alego prejuízo decorre de sua própria desídia em não observar os prazos e etapas necessárias à efetivação da bolsa e matrícula no curso pretendido.

A propósito:

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CURSO DE GRADUAÇÃO - ALUNA BENEFICIÁRIA DO PROUNI – PERDA DA BOLSA – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA FACULDADE – FALTA DE ASSISTÊNCIA À EX-ALUNA DA INSTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
In casu
, não há que se falar em responsabilidade da instituição de ensino pelo cancelamento da bolsa integral do ProUni quando a aluna deixa de cumprir as regras que regulamenta o programa, sobretudo no tocante ao cancelamento da bolsa, consoante previsto no art. 10, e § 1º da Portaria Normativa nº 19/2008 do Ministério da Educação. Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando não comprovada a falha na prestação de serviços. Recurso desprovido. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - N.U 1048209-76.2020.8.11.0041, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 04/08/2024).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –IMPROCEDÊNCIA –
COMPROVADA A INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM PROCEDER SUA MATRÍCULA JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INOBSERVÂNCIA AO PRAZO ESTIPULADO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL PROUNI – BOLSA DE ESTUDO INTEGRAL CANCELADA
POR DESISTÊNCIA DO CANDIDATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em responsabilidade da instituição de ensino pelo cancelamento da bolsa integral do PROUNI quando o candidato deixa de observar os prazos constantes da Portaria Normativa nº 03 do MEC de 04 de fevereiro de 2010
, bem como o acompanhamento de eventuais alterações junto aos canais do PROUNI.
Não comprovada a prática de ato ilícito ou abuso de direito pela instituição de ensino, não há que se falar em dever de indenizar, especialmente quando ausente qualquer prejuízo moral ou material
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario - RAC n. 00049726820128110015, j. 08.06.2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios para 15%
.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025